Tribunal: TJES
Processo: 5002655-26.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002655-26.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERLA PAZ DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002655-26.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PERLA PAZ DA COSTA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem rejeitou os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, o direito da autora à percepção de valores relativos FGTS em razão das contratações temporárias objeto da lide.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é atualmente instituído pela Lei n.º 8.036/90, com o objetivo de proteger o trabalhador demitido mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho constituído por depósitos mensais promovidos pelo empregador.

Em se tratando de administração direta ou indireta, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho em
desconformidade
com as hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário, conforme estabelece o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

A referida guarda relação com sedimentada jurisprudência do STF: «A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (STF, Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 916)»

No caso concreto, com a devida vênia ao MM. Juízo da origem, a contratação objeto da lide merece ser reconhecida como em desconformidade com o inc. IX do art. 37 do art. 37 da Constituição Federal, autorizando-se o reconhecimento de nulidade (art. 37, § 2º) com eficácia ex tunc, porquanto se tratou: de
vínculos contratuais que se sucederam repetidamente
, contrariando a regra de que as contratações sejam temporárias e de prazo pré-determinado, o que revela a conveniência da administração pública com a perpetuação da situação que deveria ter sido excepcional e pontual.

As
cinco contratações
objeto da lide não podem ser reconhecidas como regulares, porquanto não guardaram coerência com o art. 37, inc. IX da Constituição Federal e com o precedente vinculativo do STF (Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 612), na medida em que houve mais de uma única renovação, concomitante ao fato de que inexiste prova que justifique, eventualmente, uma excepcionalidade do interesse público.

O fato de que no caso concreto sejam cinco contratações temporárias, sendo uma para cada escola – não é, smj, causa para reconhecer a legalidade das sucessivas contratações, na medida em que o que se conta é o cargo para o qual a contratação temporária (professor) e não local onde o contratado exerce sua função.

Sentença reformada neste particular, para se reconhecer a nulidade das contratações lide e, consequentemente, o direito da parte autora quanto ao recebimento dos valores devidos a título de FGTS.

Sendo assim e em face do exposto,
dou provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo, RECONHECER a nulidade da relação de trabalho objeto da lide (2017-2021); e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de valores devidos a título de FGTS, cujo cálculo aritmético obedecerá às seguintes diretrizes nos moldes do parágrafo único do art. 786 do CPC: (A) oito por cento ao mês por cada remuneração mensal recebida pelo trabalhador no decorrer de toda a relação de trabalho, até o limite do quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação; (B) cada parcela de 8% (oito por cento) que deixou de ser depositada no tempo e modo oportuno na conta vinculada do trabalhador, sofrerá incidência da TR e juros de meio por cento ao mês (0,5% a.m.) até o dia em que se efetivar o respectivo pagamento, em conformidade com o art. 22 da Lei n.º 8.036/90.

Atualização e remuneração nos moldes do art. 3º da EC 113, havendo a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A presente condenação somente produzirá efeitos em relação ao quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)